Tribunal: STF
Processo: HC 65142
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-22
Data de publicação: 1987-09-22

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 60, PARAGRAFO 2, DO CÓDIGO
PENAL NA ATUAL REDAÇÃO.
- AFIGURARAM-SE-ME CORRETA A POSIÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA-
GERAL DA REPUBLICA NO SENTIDO DE QUE O PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 60. DO
CÓDIGO PENAL, EM SUA ATUAL REDAÇÃO, CONFERE AO JUIZ UM PODER-DEVER,
E NÃO MERA FACULDADE, NO TOCANTE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE APLICADA, NÃO SUPERIOR A SEIS MESES, PELA DE MULTA, DESDE
QUE PREENCHIDOS PELO RÉU OS REQUISITOS EXIGIDOS PELOS INCISOS II E
III DO ARTIGO 44 DO MESMO CÓDIGO.
- INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE RETROATIVIDADE BENEFICA. INCOMPETENCIA,
PORTANTO, DO JUIZ DE EXECUÇÕES CRIMINAIS PARA MANIFESTAR-SE SOBRE
ESSA SUBSTITUIÇÃO.
'HABEAS CORPUS' CONHECIDO EM PARTE.